Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-48.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. INDEFERIMENTO. DECISÃO ATACÁVEL POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DANO EMERGENTE. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Conforme previsão do art. 1.015, III, do Código de Processo Civil, a decisão que a afasta da cláusula de convenção de arbitragem é impugnável por meio do agravo de instrumento. Deixando a parte de manifestar sua irresignação por meio do recurso próprio, a questão restou preclusa, logo não comporta reanálise por ocasião da apelação.

2. Ocorrendo a resolução da promessa de compra e venda do imóvel por culpa exclusiva do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, ou seja, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). Entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013. A jurisprudência do E. TJDFT é no mesmo sentido.

3. O pagamento da primeira prestação, ainda que objetivasse a quitação da comissão de corretagem, no caso de resolução do contrato por inadimplência imputável ao vendedor, passa a integrar as perdas e danos (art. 475, CC).

4. A Corte Superior de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1614721/DF e 1631485/DF (Tema 971) pelo rito dos recursos repetitivos estabeleceu a seguinte tese a respeito da possibilidade de inversão das cláusulas penais: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”. A inversão busca reequilibrar as prestações ajustadas no contrato, sejam em razão da natureza sinalagmática das prestações, como por força dos princípios da boa-fé, da probidade e o fim social dos negócios jurídicos.

5. Os juros de mora são devidos a partir da citação por força do disposto no art. 405 do Código Civil, na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por culpa da incorporadora.

6. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDA.